Tribunal: STF
Processo: RHC 229973
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto por Lucas da Silva Voltz, em face de acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 813.512/RS, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    Depreende-se dos autos que o recorrente foi preso em flagrante (convertida a custódia em prisão preventiva) pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo/munições de uso restrito e receptação.



    Neste recurso, a defesa sustenta a nulidade das provas colhidas, dizendo da ausência de fundadas suspeitas para a busca pessoal, bem como da busca domiciliar sem autorização do morador. Alega, ainda, ausentes os requisitos para manutenção da custódia preventiva, dizendo ser o recorrente primário, bem como que seria o caso de concessão de prisão domiciliar, por se tratar de pai de filho menor de 12 anos, estando sua companheira grávida, ou, ao menos, de substituição por cautelares diversas. 



    Ao final, requer 



    “a concessão liminar para o reestabelecimento da liberdade do recorrente. Subsidiariamente, requer seja a prisão preventiva substituída por medidas cautelares diversas. Postula, ainda, quando do julgamento definitivo do recurso ordinário constitucional em habeas corpus, a manutenção da liberdade do recorrente com a concessão da ordem. 



    Por fim, em entendendo este Egrégio Tribunal pelo não conhecimento do recurso, requer seja concedida a ordem de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal e do art. 193, inciso II, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.”



    Examinados os autos, decido. 



    Transcrevo o teor do aresto ora questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES E RECEPTAÇÃO. NULIDADE DECORRENTE DE SUPOSTA INVASÃO DE DOMICÍLIO E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA E REITERAÇÃO CRIMINOSA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. SEGREGAÇÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DESPROPORÇÃO EM RELAÇÃO À POSSÍVEL PENA A SER APLICADA. PROGNÓSTICO INVIÁVEL. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. PAI DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA IMPRESCINDIBILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010). 



    2. No caso, relata-se que os agentes teriam conseguido visualizar o agravante em via pública, em local próximo à sua residência, tirando da cintura um objeto com características de arma de fogo e arremessando em direção ao pátio da casa. Promovida a abordagem pessoal, foram encontrados, ainda, alguns entorpecentes com o acusado. Além disso, momentos depois, os policiais, em contato com outros agentes de segurança, obtiveram a informação de que a residência estaria envolvida em ocorrência anterior, sendo apontada como ponto de armazenamento e venda de drogas, o que motivou o ingresso no local, sendo encontrados mais entorpecentes, balanças de precisão, carregadores e munições no interior da habitação. 



    3. Assim, verifica-se que a abordagem policial não foi arbitrária, mas decorreu de coleta progressiva de elementos que levaram, de forma válida, à conclusão segura de ocorrência de crime no local, justificando a incursão para a realização da prisão em flagrante. Precedentes do STJ. 



    4. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 



    5. Caso em que a segregação cautelar foi preservada pelo Tribunal a quo em razão da periculosidade social do agente e do risco de reiteração delitiva, evidenciados não apenas pela gravidade concreta da conduta imputada (a qual envolveu a apreensão de entorpecentes, munições e armas), mas também porque, conforme destacou o decreto prisional, o acusado já "responde por crimes graves, inclusive com o emprego de arma de fogo", cenário este que demonstra, portanto, certa propensão do agravante para a prática delitiva, bem como, por conseguinte, o risco à ordem pública, caso mantida sua liberdade. 



    6. "Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade". (RHC n. 107.238/GO, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/03/2019). 



    7. Condições subjetivas favoráveis ao agravante não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes. 



    8. A alegação de desproporcionalidade da prisão em relação à futura pena a ser aplicada ao agravante, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional. 



    9. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública. 



    10. Acerca da prisão domiciliar, dispõe o inciso VI do art. 318 do Código de Processo Penal, incluído pela Lei n. 13.257/2016: Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: (...) VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.



    11. É certo que esta Quinta Turma firmou entendimento no sentido de que o preenchimento apenas do requisito objetivo previsto no inciso VI do art. 318 do CPP não é suficiente para a concessão da prisão domiciliar, sendo necessária a demonstração de que o pai é o único responsável pelos cuidados do menor, o que não foi comprovado nos autos. 



    12. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Pelo que se tem no julgado proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique o provimento do recurso.



    No tocante à alegada ilicitude dos procedimentos policiais de busca pessoal e domiciliar, consoante menciona o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca na ementa supra transcrita, 



    “1. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010).



    2. No caso, relata-se que os agentes teriam conseguido visualizar o agravante em via pública, em local próximo à sua residência, tirando da cintura um objeto com características de arma de fogo e arremessando em direção ao pátio da casa. Promovida a abordagem pessoal, foram encontrados, ainda, alguns entorpecentes com o acusado. Além disso, momentos depois, os policiais, em contato com outros agentes de segurança, obtiveram a informação de que a residência estaria envolvida em ocorrência anterior, sendo apontada como ponto de armazenamento e venda de drogas, o que motivou o ingresso no local, sendo encontrados mais entorpecentes, balanças de precisão, carregadores e munições no interior da habitação. 



    3. Assim, verifica-se que a abordagem policial não foi arbitrária, mas decorreu de coleta progressiva de elementos que levaram, de forma válida, à conclusão segura de ocorrência de crime no local, justificando a incursão para a realização da prisão em flagrante.”



    Ainda que assim não fosse, as instâncias de origem consignaram que a busca pessoal e no domicílio do recorrente deu-se a partir de fundadas razões (monitoramento prévio e informações complementares) que implicou a prisão em flagrante.



    Com efeito, para divergir da conclusão das instâncias ordinárias, a fim de concluir pela ilicitude das provas colhidas, seria necessário o reexame dos fatos e das provas dos autos, o que é inadmissível na estreita via do habeas corpus. 



    Nesse sentido, RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.



    Ainda pertinentes na espécie, destaco os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). Prisão em flagrante convertida em preventiva. Alegada ausência de justa causa para ação penal. Persecução baseada em suposta prova ilícita obtida mediante invasão de domicílio do agravante, à míngua de autorização judicial. Flagrante de crime permanente. Dispensabilidade de mandado de busca e apreensão. Fundadas razões para realização de procedimento policial. Precedentes. Ausente constrangimento ilegal flagrante. Reexame de fatos e provas para afastar a regularidade do ingresso dos policiais no domicílio do paciente firmada pelas instâncias antecedentes. Inviabilidade na via eleita. Regimental não provido.” (HC 208069 AgR, Relator(a): minha relatoria, Primeira Turma, julgado em 06/12/2021, DJe- 15-03-2022)



    ““HABEAS CORPUS” – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – ALEGADA ILICITUDE DA PROVA POLICIAL POR SUPOSTA INVASÃO DE DOMICÍLIO – HIPÓTESE DE CRIME PERMANENTE – SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA “ENQUANTO NÃO CESSAR A PERMANÊNCIA” (CPP, ART. 303), QUE AUTORIZA, MESMO “INVITO DOMINO”, O INGRESSO LEGÍTIMO DE TERCEIROS EM CASA ALHEIA – PRECEDENTES – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELA GRANDE QUANTIDADE DE DROGA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO CAUTELAR E INSUFICIÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR IMPOSTA AO PACIENTE EM FACE DA SITUAÇÃO DE PANDEMIA PROVOCADA PELA PROPAGAÇÃO GLOBAL DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) – IMPETRAÇÃO FORMULADA, QUANTO A ESSE ESPECÍFICO ASPECTO, COM APOIO EM FUNDAMENTOS NÃO EXAMINADOS PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INVIABILIDADE – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM DE “HABEAS CORPUS” – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (HC 176553 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 03/10/2020, DJe-07-10-2020)



    Ademais, tal como se vê da ementa antes transcrita, o decreto prisional apresenta fundamentos aptos a justificar a constrição processual da liberdade do recorrente, uma vez que calcado em elementos concretos da conduta, a revelar sua periculosidade, bem como pelo risco de reiteração delitiva.



    Essa compreensão não afronta a jurisprudência da Corte, consolidada no sentido de que 



    “[m]ostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva.” (HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16)



    Lado outro, a Corte Superior deixou de implementar a prisão domiciliar porque não foi comprovado que o recorrente é o único responsável pelos cuidados do filho, com se vê também da ementa do acórdão questionado.



    Assim, não havendo comprovação de que o recorrente é único responsável pelos cuidados do filho menor de 12 anos, mostra-se inviável a concessão de prisão domiciliar.



    Ademais, para divergir do entendimento lançado pelas instâncias ordinária seria necessário o exame de fatos e provas, providência incompatível com o habeas corpus. Sob esse ângulo, destaco:



    “Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Prisão preventiva. Gravidade em concreto. Reiteração delitiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Prisão domiciliar. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração delitiva constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. Quanto ao pedido de prisão domiciliar sob o argumento de que o paciente é o único responsável pelos cuidados com o filho, não há como revolver fatos e provas para dissentir das premissas que embasaram as decisões proferidas pelas instâncias de origem, tendo em vista a via processualmente restrita do habeas corpus. 3. Como consignado na decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, “a decisão do magistrado a quo que indeferiu a prisão domiciliar encontra-se acertada, posto que o delito em questão foi efetivado no local em que reside o menor, expondo-o a riscos”. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.(RHC 210048 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe- 16-03-2022)”



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE CONDENADA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME FECHADO. CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. COVID-19. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA JURISDIÇÃO ANTECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A paciente cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado por força de condenação transitada em julgado pelo crime de homicídio, restando por isso inviabilizada a conversão do recolhimento em prisão domiciliar, que, nos termos do art. 117 da LEP, pressupõe o cumprimento da reprimenda em regime aberto. 2. O exame das alegações defensivas demandaria a aprofundada análise de fatos e provas, o que, nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte, é inviável em sede de habeas corpus. 3. Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que as instâncias antecedentes não examinaram a matéria objeto da irresignação, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental desprovido.(HC 190487 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe- 23-02-2021)”



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de julho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



    Documento assinado digitalmente